Tribunal: TJDFT
Processo: 0770187-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0770187-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IZAIAS BATISTA DE ARAUJO RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TIM S A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou extinto o processo, sem o exame do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Visa o autor a reativação da linha de telefonia fixa no 061.32426497, com a instalação de novo equipamento, caso necessário, mantendo o mesmo número e o valor originalmente contratado de R$25,00 (vinte e cinco reais) mensais pela assinatura. Ressalta-se que, devido à interrupção do serviço decorrente da migração para o sistema Wireless Local Loop implementado pela operadora, o autor foi surpreendido com uma nova cobrança no valor de R$94,00 (noventa e quatro reais). Formulado pedido de antecipação da tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo sob o argumento de que o recorrente continua pagando pelo serviço de telefonia sem a prestação de serviço correspondente, com prejuízo à atividade profissional do autor. Contrarrazões apresentadas nos IDs. 68537379 e 68537380. É o relato do necessário. DECIDO. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. A despeito do argumento de que continua pagando pelo serviço sem a respectiva prestação, o recorrente não apresentou provas suficientes que demonstrem a probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para além de alegações, é essencial a apresentação de provas concretas que evidenciem claramente a cobrança indevida, a ausência de prestação do serviço e o impacto direto e imediato da falta do serviço de telefonia em sua atividade profissional. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito